Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716005-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AMÉLIA FAGUNDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIAVEL. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS. 1. A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si. 2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, devem ser objeto de requisitórios distintos, expedidos em nome do advogado e em nome da sociedade. Afirmam que os patronos têm direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais porque atuaram em fases distintas do processo, razão pela qual, entendimento contrário, como o proferido no acórdão, permite o enriquecimento sem causa de um em detrimento do outro. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 368, 369 e 380, todos do Código Civil, argumentando que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, a revelar sua sujeição ao regime jurídico de direito público, fato que comprova reiteradamente a possibilidade de compensação do crédito principal da exequente com os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor. Acrescenta que foi mantida a natureza pública das verbas retromencionadas com a destinação dos recursos ao Fundo Pro Jurídico e não tendo este personalidade jurídica, mas sim integrando a pessoa jurídica do Distrito Federal, é inquestionável, consequentemente, que os honorários sucumbenciais fixados na origem pertencem ao último, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025